Tribunal: TJMT
Processo: 0013188-61.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013188-61.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO POSTO PINDORAMA LTDA - CNPJ: 37.433.372/0001-11 (EMBARGANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0002-19 (EMBARGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), VERA CECILIA CAMARGO DE SIQUEIRA FERREIRA MONTE - CPF: 149.019.768-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – INÉRCIA DO CREDOR NÃO CARACTERIZADA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

É possível a cumulação de causas interruptivas da prescrição quando a primeira antecede a propositura da ação e a segunda é endoprocessual.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013188-61.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: AUTO POSTO PINDORAMA LTDA

EMBARGADO: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação em Embargos à Execução apenas para reduzir os honorários sucumbenciais para 15%.

A embargante alega que a Câmara “
deixou de manifestar-se sobre ponto relevantíssimo da causa, qual seja, a aplicação do artigo 202, caput, do Código Civil, que aponta que a prescrição somente pode ser interrompida uma única vez
”.

Aduz ainda erro de fato, uma vez que a responsabilidade pela demora em concretizar a citação não pode ser atribuída ao Judiciário.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013188-61.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: AUTO POSTO PINDORAMA LTDA

EMBARGADO: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante alega omissão no que se refere ao art. 202 do Código Civil, pois “
o acórdão aponta a existência de uma causa interruptiva – protesto cambial, e aponta uma segunda causa interruptiva, que é a citação válida
”.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões expostas e documentos anexados foram minuciosamente examinados e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pela embargante.

Vale lembrar que a prescrição é a perda da pretensão quando não exercida dentro do prazo legal, isto é, se justifica porque
pressupõe a inércia do titular do direito
.

Seu
efeito material
é quase que inteiramente regulado pelo Código Civil. Porém, com o intuito de resguardar o cidadão da morosidade da Justiça, muitas vezes excessiva, o CPC atribui alguns
efeitos processuais
à prescrição, a exemplo do art. 240, §3o, segundo o qual “
a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”. A interrupção aqui tem caráter instrumental.

Assim, proposta a Ação tempestivamente, a delonga da citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do STJ).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos de Terceiro. Ilegitimidade ativa reconhecida. Alegação de omissão no tocante ao pedido de reconhecimento de prescrição da nota promissória, que embasou a execução. Embargos rejeitados, confirmando os fundamentos do apelo, de que os temas próprios do devedor, deveriam ser alegados nos autos da execução. Determinação do Superior Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos de declaração, para apreciação do tema. Nota Promissória com vencimento à vista. Prazo trienal para a execução do título. Termo inicial. Doze meses após a sua emissão, se ainda não apresentada. Inteligência do artigo 34 da Lei Uniforme.
Interrupção da prescrição pelo regular protesto. Prescrição não consumada. Ajuizamento da ação antes de sua ocorrência. Prescrição intercorrente também não configurada, diante de diligências infrutíferas para localização da executada e bens. Ausência de paralisação do feito. Inércia da exequente não configurada. Embargos acolhidos, mas sem efeito modificativo.

(TJ-SP - EMBDECCV: 01026065420108260100 SP 0102606-54.2010.8.26.0100, relator Fernando Sastre Redondo, julgado em 21/05/2014, 38a Câmara de Direito Privado, data de publicação: 22/05/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. CAUSAS INTERRUPTIVAS. REGRA DA UNICIDADE. CARÁTER ENDOPROCESSUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PROTESTO POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. INEFICÁCIA. PROCEDIMENTO NÃO CONTENCIOSO. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. LEGITIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DIREITO INDIVIDUAL E DIVISÍVEL. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Encontra-se sedimentado o entendimento de que o prazo para o exercício da pretensão de execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença. Assim, tendo a decisão proferida na ação civil pública transitado em julgado no dia 27/10/2009, o prazo prescricional para o ajuizamento do presente cumprimento de sentença findaria no dia 27/10/2014, que foi prorrogado para o dia 28/10/2014, em razão de feriado. 2.
O artigo 202 do Código Civil traz a regra da unicidade da interrupção do lapso prescricional, de sorte que, abalizada doutrina defende a possibilidade de cumulação de causas interruptivas da prescrição, quando a primeira antecede a existência do processo judicial (causa fora do processo), enquanto a segunda é endoprocessual
, não sendo, portanto, o caso dos autos, posto que ambas são intrínsecas ao processo em debate. 3. Interrompido o prazo prescricional mediante a citação emação civil pública, não há que se falar em nova interrupção pelo ajuizamento de medida cautelar de protesto. 4. O cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva possui cunho individual e divisível, de forma que a legitimidade das entidades associativas, que na fase de conhecimento era concorrente, na liquidação e execução passa a ser subsidiária, tendo os titulares do direito, ou seus sucessores, primazia no exercício de seu direito (artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor). 5. A medida cautelar de protesto ajuizada por entidade associativa não se revela eficaz para interromper o prazo prescricional, em face do caráter subsidiário de sua legitimidade (artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor). 6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 20150110535625 DF 0015308-82.2015.8.07.0001, relatora Simone Lucindo, julgado em 19/09/2018, 1a Turma Cível, publicado no DJE de 03/10/2018, págs. 317-323).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021